Tribunal: TJDFT
Processo: 0730531-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730531-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL REU: FRANCISCO PESSOA CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de concessão de liminar, ajuizada por ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL contra o Acórdão n.o 1854998 do Agravo de Instrumento n.o 0747028-48.2023.8.07.0000, proferido em 07/05/2024, transitado em julgado em 11/07/2024, que deu provimento ao recurso do agravante FRANCISCO PESSOA CABRAL conferindo-lhe o legítimo direito de permanecer na propriedade do imóvel de 10.000 m2, situado na Chácara 38 do Núcleo Rural Casa Branca, Gama/DF, garantindo-lhe o direito de preferência na adjudicação do bem em relação à Agravada. A requerente alega que a ação Rescisória é cabível, com fundamento na violação manifesta da norma jurídica, erro de fato e prova falsa. Aduz que a decisão rescindenda concedeu direito de preferência a Francisco com base em presunções subjetivas (idade, moradia, vínculo), ignorando decisão anterior de mérito que reconheceu expressamente o domínio exclusivo da autora sobre os 10.000 m2 restantes, e violando o art. 1.658 do Código Civil, que determina a partilha igualitária dos bens adquiridos na constância do casamento sob regime de comunhão universal. Sustenta que o erro de fato e a prova falsa se deu consubstanciado na presunção de que Francisco nunca alienou a parte remanescente e que residia no imóvel com exclusividade desde 1986, quando, na verdade, a área remanescente já havia sido alienada com assinatura de documentos fora do Distrito Federal, além do fato de que a autora residiu no imóvel até 2003. Informa que a concessão do direito de preferência cinco meses após a venda ilícita e sem qualquer reconhecimento judicial prévio de titularidade representa verdadeira violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva, fundamentos estruturantes do processo civil brasileiro. Requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0747028-48.2023.8.07.0000, especialmente quanto ao direito de preferência atribuído a Francisco. No mérito, que seja rescindido o referido acórdão, com a consequente reafirmação da validade da sentença proferida na 2a Vara Cível do Gama, que reconheceu a integralidade da área de 10.000m2 como de propriedade da autora. É o relatório. DECIDO: A ação rescisória é meio autônomo de natureza excepcional apto a desconstituir sentença ou acórdão de mérito transitados em julgado. Todavia, em razão de sua própria natureza, é restrita às hipóteses taxativas do artigo 966 do Código de Processo Civil: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que: "O art. 966 do Novo CPC prevê em seus oito incisos os vícios de rescindibilidade, sendo considerado restritivo esse rol, de forma a não admitir rescisória fundada em qualquer outro vício que não esteja expressamente previsto em tal dispositivo." (Manual de Direito Processual Civil, p. 1371, 8a Edição). Nesse trilhar, acrescente-se que a ação Rescisória não se presta à reapreciação da matéria já analisada e julgada, mas visa a tão somente afastar os efeitos produzidos por decisão maculada, já transitada em julgado, por meio de novo julgamento da demanda. Da análise da ação rescisória, observa-se que a autora fundamenta o ajuizamento da demanda no inciso V, VI e VIII, do art. 966, do CPC. Contudo, analisando os autos, entendo que é incabível a ação rescisória, uma vez que não há qualquer tipo de violação de norma, ainda mais relativa ao art. 1.658 do Código Civil, que determina a partilha igualitária dos bens adquiridos na constância do casamento sob regime de comunhão universal. Isso porque, na ação de extinção de condomínio em face do ex-cônjuge da requerente, Francisco, restou consignada a partilha do imóvel rural de 20.000 m2, adquirido durante a constância do casamento, bem como a edificação existente no lote, garantindo-lhe metade dos bens. O Terreno de 20.000 m2 foi avaliado na faixa de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) e a residência erigida no terreno que não foi alienado a terceiros avaliada na faixa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Restou incontroverso que a área de 10.000 m2 pertencente ao requerido já havia sido alienada por ele no ano de 2006 para formação de um condomínio, remanescendo ainda 10.000 m2, cujos direitos pertenciam à requerente. A respeito dessa área remanescente, na sentença de extinção do condomínio (Processo n.o 0703165-69.2019.8.07.0004), o Juízo a quo deixou claro que o terreno de 10.000 m2, que não foi alienado a terceiros para formação de condomínio, deveria ser alienado, observando o direito de preferência entre os condôminos em adquirir a cota-parte do outro. Confira-se: “Assim, tendo em vista que a legislação assegura aos condôminos o direito de, a qualquer tempo, requererem a alienação da coisa tida em copropriedade, e sendo certo que as partes concordam sobre a dissolução do condomínio, a intervenção judicial com a promoção da venda do imóvel em hasta pública, assegurando o direito de preferência dos condôminos, se motiva sob pena de se perpetuar a situação de conflito entre as partes. Nesses termos, a procedência do pedido de alienação judicial é medida que se impõe”. (...) Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) determinar a alienação judicial de metade do imóvel litigioso (terreno de 10.000m2 que não foi alienada a terceiros para formação de condomínio, segundo avaliação constante do ID n. 53840696 - Anexo), cabendo à Requerente a totalidade do valor arrecadado com a venda dos direitos sobre esse terreno de 10.000m2 (no valor de R$390.000,00, já que o terreno total de 20.000 m2 foi avaliado em R$ 780.000,00) e cabendo à cada parte 50% (cinquenta por cento), do valor arrecadado com a venda da casa erigida sobre o terreno (avaliada em R$250.000,00). Fica facultada às partes adquirir a cota-parte da outra, com o depósito em Juízo do valor, no prazo de 30 (trinta) dias (considerando a avaliação realizada nos autos no ID n. 53840696 - Anexo). Em razão dessa sentença de extinção de condomínio, transitada em julgado, e tendo em vista a disposição expressa do direito de preferência em adquirir a cota-parte do outro, o requerido apresentou agravo de instrumento n.o 0747028-48.2023.8.07.0000 contra a decisão do cumprimento de sentença que garantiu à autora o domínio da área remanescente. No agravo de instrumento citado, o colegiado entendeu ser plausível o pedido do Senhor Francisco do direito de preferência sobre a área, sob o fundamento de que restou comprovada a residência do requerido no imóvel objeto da disputa, localizado na Chácara 38 da Ponte Alta Norte, Gama, Brasília/DF, desde 2003, exercendo a melhor posse sobre o bem e considerando que o acolhimento da pretensão do agravante não iria gerar nenhum prejuízo à agravada que se beneficiaria com o recebimento dos valores referentes a sua quota-parte. De fato, a meação dos bem foi devidamente realizada e, ante o depósito judicial do requerido da quantia de R$ 651.399,54 (seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), relativo à cota-parte da autora, que inclui a totalidade do terreno de 10.000m2 (dez mil metros quadrados) e a metade da casa erigida no local (IDs 166921105, 166921111 e 166921113, na origem), foi assegurado o direito de partilha igualitária dos bens adquiridos na constância do casamento sob regime de comunhão universal. Assim, independente do fato do imóvel ter sido alienado pelo requerido preteritamente, não se mostra plausível a propositura da ação rescisória, porquanto a adjudicação foi realizada com fundamento no direito de preferência previsto em sentença transitada em julgado e a quota-parte da recorrente relativa à partilha dos bens constituídos na constância do casamento foi devidamente paga por seu ex-cônjuge, não havendo que se falar em violação de norma, erro de fato ou prova falsa. Com efeito, para que a ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC seja julgada procedente, necessário que a decisão de mérito transitada em julgado não tenha aplicado a lei ou a tenha aplicado de modo absolutamente equivocado, sendo indispensável que tal violação seja clara e indiscutível. Sobre o tema relativo à violação à norma jurídica, oportuno transcrever os ensinamentos dos juristas Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha: "Se a decisão rescindenda tiver conferido uma interpretação sem qualquer razoabilidade ao texto normativo, haverá manifesta violação à norma jurídica. Também há manifesta violação à norma jurídica quando se conferir uma interpretação incoerente e sem integridade com o ordenamento jurídico. Se a decisão tratou o caso de modo desigual a casos semelhantes, sem haver ou ser demonstrada qualquer distinção, haverá manifesta violação à norma jurídica. É preciso que a interpretação conferida pela decisão seja coerente." (In Curso de Direito Processual Civil, 13a edição, pág. 495) Ademais, não há prova falsa conforme alegado pela recorrente e nem tampouco a existência de erro de fato verificável do exame dos autos, por todo o exposto. Assim, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reabertura da oportunidade de defesa e rediscussão da causa, ante o inconformismo da parte. Portanto, não vislumbro possibilidade de admissão da ação Rescisória, mormente porque, como já fundamentado, a via eleita não pode ser utilizada como substitutivo ou modalidade recursal e não está baseada em hipótese legal que possibilite a eventual procedência do pedido rescisório. Com natureza de obiter dictum, sobre o direito de fundo, pelos motivos já expostos, a ação rescisória não é cabível e não pode ser admitida, por não preencher o requisito do art. 966, VII, do CPC, devendo ser rejeitada na origem pelo relator, nos termos do art. 87, IX, do RITJDFT Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do arts. 330, 485, I, c/c 968, todos do CPC e do art. 87, IX, do RITJDFT. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador